Tribunal: TJDFT
Processo: 0725323-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Unidades autônomas a serem edificadas. Direitos aquisitivos. Penhora. Possibilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a penhora dos direitos aquisitivos que a executada possui sobre unidades autônomas a serem edificadas no imóvel de matrícula no 76.974 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da constrição pleiteada.
III. Razões de decidir
3. A execução se dá no interesse do credor que, de regra, adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Ademais, está previsto no diploma processual que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”, de modo que é possível a penhora dos chamados “direitos aquisitos” do devedor, provenientes, por exemplo, de unidade imobiliária.
4. A mera ausência de registro da incorporação imobiliária e da instituição do condomínio edilício não inviabiliza a penhora dos direitos aquisitivos provenientes das unidades imobiliárias, até porque não se pode descartar que essa situação seja regularizada após efetivada a penhora.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 797; art. 789; art. 835, XII e XIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0729309-53.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 29/02/2024; AGI 0701854-45.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 15/04/2025.